Tribunal: TJPA
Processo: 0824824-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824824-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO OTON DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva por decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa alega ausência de justa causa para abordagem, ilegalidade da entrada dos policiais na residência do paciente sem autorização válida, ausência de cadeia de custódia e coação para obtenção de consentimento e assinaturas de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e se há ilegalidade manifesta na abordagem, na busca domiciliar e na condução do flagrante que justifique o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão em flagrante foi regularmente formalizada e convertida em preventiva mediante decisão fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, apreensão de expressiva quantidade de droga e risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de ilegalidade da abordagem e da busca domiciliar carece de comprovação objetiva e demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A suposta coação e violação à cadeia de custódia também não restaram demonstradas de forma inequívoca nos autos, sendo matéria a ser examinada no curso da instrução processual.

7. As qualidades pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar diante da presença dos pressupostos legais.

8. Observância ao contraditório e à ampla defesa garantida, com registro de ciência dos direitos do custodiado e ausência de lesões corporais no exame de corpo de delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. É válida a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e risco de reiteração delitiva.

2. Alegações de ilegalidade da abordagem e da busca domiciliar que demandam dilação probatória não são passíveis de exame em sede de habeas corpus.

3. As condições pessoais do paciente não prevalecem sobre a necessidade de segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 315.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus criminal, com pedido liminar
, impetrado em favor de
Francisco Oton de Sousa
, contra ato da
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do processo nº 0819053-70.2025.8.14.0040.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de novembro de 2025, na cidade de Parauapebas – PA, por suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão teria ocorrido em razão de denúncia anônima que informava a entrega de significativa quantidade de entorpecentes, sem identificação clara de quem entregaria ou receberia a mercadoria. Policiais militares se deslocaram ao local indicado e abordaram o paciente e um funcionário dos Correios, ocasião em que abriram os pacotes transportados, encontrando substância suspeita. A defesa alega que não houve fundada suspeita para a abordagem e que a entrada dos policiais na residência do paciente e a busca veicular ocorreram sem autorização judicial ou consentimento válido, violando o princípio da não autoincriminação.

Alega-se também que o paciente foi forçado a indicar seu endereço e a autorizar a entrada da guarnição policial em sua residência, onde foram encontrados outros entorpecentes, sem que tivesse sido advertido de seus direitos constitucionais, como o de permanecer em silêncio. Sustenta-se que houve coação e que documentos de autorização foram assinados posteriormente, sem a presença da defesa, dentro da cela e sob pressão dos policiais.

Em audiência de custódia, foram arguidas nulidades como a ausência de diligências prévias à abordagem, a falta de justa causa para a busca pessoal, a inexistência de autorização válida para entrada na residência, bem como a ausência de cadeia de custódia sobre os entorpecentes apreendidos. A autoridade coatora, entretanto, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de gravidade concreta da conduta e perigo à ordem pública, invocando, ainda, uma suposta autorização tácita da companheira do paciente para ingresso na residência.

A impetração argumenta que a decisão é genérica, desprovida de motivação concreta e que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão preventiva não poderia ser mantida. Ressalta-se a primariedade do paciente, sua residência fixa, ausência de antecedentes criminais e vínculo profissional, pleiteando-se, com base nesses elementos, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer-se a concessão da gratuidade da justiça. Pleiteia-se medida liminar para imediata soltura do paciente, bem como, no mérito, a anulação da decisão que decretou sua prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31858718).

Em parecer (Id. 32051446), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega-se, em apertada síntese, que a abordagem policial que culminou na prisão do paciente decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem que houvesse diligência prévia a conferir-lhe mínima verossimilhança. Sustenta a defesa a ausência de justa causa para a busca pessoal, veicular e domiciliar, imputando à autoridade policial a prática de ilegalidades como a violação ao direito de permanecer em silêncio, a realização de busca domiciliar sem autorização válida, e a quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos.

Adianto que os pedidos não merecem acolhida.

De início, verifica-se que a prisão foi legalmente formalizada, tendo sido homologada pela magistrada plantonista com a consequente conversão em preventiva, com base nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. A decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, aludindo à gravidade concreta da conduta e à presença dos requisitos legais da segregação cautelar, como se vê:

“
O custodiado confirmou ter ido ao local indicado para receber a encomenda, havendo prévia informação policial de que o objeto seria droga proveniente de São Paulo. Tal circunstância, somada à tentativa de fuga, configura situação de flagrância.

Quanto ao ingresso na residência, conforme pontuado pelo Promotor de Justiça, as declarações colhidas indicam que a companheira do custodiado sinalizou autorização tácita para entrada, circunstância que deverá ser aprofundada durante a instrução criminal. Em cognição sumária própria da audiência de custódia, não se evidencia irregularidade flagrante capaz de macular o ato.

O auto de constatação provisória da substância está formalmente regular. A defesa poderá exercer plenamente o contraditório quanto ao laudo definitivo.

Constam ainda o aviso do direito ao silêncio e o registro de que o custodiado o exerceu na esfera policial.

O exame de corpo de delito apresentado está presente nos autos (ID 160704951) e é negativo, sem constatação de lesões aparentes.

Afastadas, portanto, as alegações da defesa.

Quanto aos
requisitos formais
, consta dos autos: termo de depoimento do condutor e das testemunhas; auto de qualificação e interrogatório; nota de culpa; termo de ciência das garantias constitucionais; nota de comunicação de prisão à família do preso ou pessoa por este indicada.

Quanto aos requisitos materiais, há
prova da existência do crime
, materializado no Termo de exibição e apreensão e autor de constatação provisório de substância de natureza tóxica. Existem, ainda,
indícios
de que o conduzido seja a
autor
das condutas ilícitas indicadas nos autos, sobretudo pelo depoimento das testemunhas (CPP, art. 312, caput).

De fato, o investigado foi preso em estado de flagrância, satisfazendo a regra contida no parágrafo 2º, artigo 312 do CPP. Logo, não se tratando de hipótese de relaxamento,
HOMOLOGO
os autos enviados pela Autoridade Policial.

Com relação à manutenção do flagranteado no cárcere, entendo que é o caso. Como já fundamentado ao afastar o relaxamento do flagrante, a prisão ocorreu em situação de flagrância válida, diante da confirmação de que o custodiado se dirigiu ao local para receber a mercadoria. Ademais, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína revela gravidade concreta da conduta, indicando possível inserção do custodiado em esquema estruturado de traficância, circunstância que, somada ao modus operandi e ao risco de reiteração delitiva, evidencia perigo real à ordem pública. Assim, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, mostra-se necessária a decretação e manutenção da prisão preventiva, medida adequada e proporcional para resguardar a sociedade e assegurar a eficácia da persecução penal.

DEFIRO o pedido de acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, autorizando a extração integral, por metodologia forense adequada, de arquivos, mídias, comunicações e demais informações neles armazenadas, porquanto há indícios de que o flagranteado integra esquema mais amplo de traficância, sendo a medida imprescindível ao prosseguimento da investigação, nos termos do art. 5º, XII, da CF, arts. 4º e 6º do CPP e arts. 7º, III, e 10, §2º, da Lei 12.965/2014, devendo a autoridade policial observar a cadeia de custódia e limitar-se ao material necessário ao esclarecimento dos fatos.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, III e 315 do CPP,
acolho a representação policial e ministerial
e assim
converto
a segregação flagrancial de FRANCISCO OTON DE SOUSA
,
acima qualificado, em
prisão preventiva,
pela garantia da ordem pública, conforme fundamentação acima lançada (CPP, arts. 282 e 319).”

Desse modo, considerando que o decreto preventivo, encontra-se devidamente fundamentado, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312, do CPP, não há que se falar em ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, tampouco em carência de fundamentação idônea.

Com relação à suposta nulidade da abordagem policial, ressalto que a jurisprudência das Cortes Superiores admite, em hipóteses excepcionais, a utilização de denúncia anônima como elemento inicial de investigação, desde que corroborada por outros elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita. No caso dos autos, consta que a polícia recebeu denúncia de que determinada pessoa receberia substância entorpecente em encomenda postal e, ao se deslocar ao local informado, flagrou o paciente recebendo caixas dos Correios. As circunstâncias descritas nos autos, como o comportamento nervoso do paciente e sua tentativa de fuga, somadas às informações previamente recebidas, autorizam a intervenção imediata da força policial, não sendo exigível, nesse caso, a prévia realização de campana ou outras diligências preparatórias.

No tocante à alegada ilegalidade da busca domiciliar, a autoridade judicial de primeiro grau, ao realizar audiência de custódia, analisou detidamente o ponto e entendeu que houve autorização tácita da companheira do custodiado para o ingresso na residência, fato que deverá ser melhor apurado em instrução probatória. Inexiste nos autos, ao menos neste momento, prova irrefutável de que a entrada se deu mediante coação, tampouco se verifica flagrante nulidade que justifique o imediato relaxamento da prisão.

Quanto ao argumento de que o paciente teria sido coagido a assinar documentos na cela da delegacia, trata-se de alegação que demanda dilação probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. O mesmo se aplica à suposta violação à cadeia de custódia dos entorpecentes, cujo exame demanda análise aprofundada da prova técnica, a ser realizada no juízo natural da causa.

Frise-se que a prisão preventiva foi decretada nos moldes legais, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da natureza e gravidade do delito imputado — tráfico de drogas — especialmente em razão do modus operandi e da quantidade e diversidade do material apreendido.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, anoto que, ao contrário do que sustenta a defesa, o paciente foi informado de seus direitos legais, inclusive do direito ao silêncio, conforme registrado no auto de prisão em flagrante (ID. nº 31609426). O exame de corpo de delito também está presente nos autos, sem constatação de lesões corporais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025